Tribunal: TJDFT
Processo: 0716798-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716798-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE ROCHA DANTAS AGRAVADO: LAGO FRANQUIAS S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Marlene Rocha Dantas contra a decisão proferida na ação de execução ajuizada por Lago Franquias S/A e Expedito Barbosa Júnior, que indeferiu a impugnação à penhora (ID 231349655, dos autos de referência). Na análise dos pressupostos processuais, verificou-se que o presente recurso foi interposto em duplicidade, pois impugna a mesma decisão objeto do Agravo de Instrumento no 0716791-60.2025.8.07.0000, distribuído a este Relator em momento anterior, conforme certidão da Secretaria (ID 071391539). De acordo com o princípio da unirrecorribilidade, é vedada a interposição de dois ou mais recursos para impugnar uma mesma decisão, salvo as exceções legais – embargos de declaração e recursos especial e extraordinário. Assim, não é possível que a parte impugne a mesma decisão por meio de dois agravos de instrumento, sob pena de o segundo não ser conhecido, em razão da preclusão consumativa. Não se trata apenas de mero cancelamento da distribuição do recurso, mas da ausência de constituição e desenvolvimento válido e regular do feito. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator